Tribunal: TJDFT
Processo: 0715395-61.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DE TITULARIDADE/PROPRIEDADE. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL ANTERIOR. POSSIBILIDADE. FATO INCONTROVERSO. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO DO AUTOR E PARCIALMENTE PROVIDO DA RÉ.
1. A produção de prova documental, nos termos dos artigos 434 e 435 do CPC, em regra, é feita na petição inicial e na contestação, no entanto, é admissível também em outras oportunidades quando houver justo impedimento que justifique a não apresentação oportunamente ou quando for documento novo.
2. In casu, intimadas as partes acerca da comprovação da titularidade e propriedade dos bens móveis, imóveis, dívidas e investimentos dos quais se pretendiam a partilha ou não, as partes nada apresentaram a comprovar as suas alegações, devendo a sentença ser mantida a esse respeito.
3. Quanto ao reconhecimento da união estável com seu ex marido pelo período de 1999 até junho de 2002, o fato está comprovado e foi devidamente acertado entre as partes em audiência, devendo a sentença ser modificada apenas neste ponto em questão.
4. Recursos CONHECIDOS. DESPROVIDO da parte autora/apelante e PARCIALMENTE PROVIDO da parte ré/apelante.